Tribunal: STF
Processo: Rcl 47501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA em face de decisão da 9ª Vara Cível da comarca local (Autos nº 0004039-95.2021.8.26.0554), que determinou o cumprimento de sentença pelo rito comum previsto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil.
    2. A parte reclamante afirma que é empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Narra que sua atividade envolve a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município. Ressalta que seu novo Estatuto Social, aprovado pelo Decreto municipal nº 17.345/20, dispõe expressamente que a reclamante não distribui lucros aos seus acionistas.
    3. Sustenta, assim, afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628, Tema 253 de repercussão geral. Alega que, nos julgados paradigmas, o STF teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo, assim como a revogação das penhoras e de qualquer outra medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias por meio de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.
    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao RE 1.210.672.
    6. Em 09.06.2021, deferi o pedido liminar para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0004039-95.2021.8.26.0554, em face da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado.  O órgão reclamado prestou informações.
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação para garantir a observância do que decidido nas ADPFs 275, 387 e 437 e, a contrario sensu, no RE-RG 599.628 (tema 253). Decisão reclamada que determinou que o cumprimento de sentença em face da Reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, prosseguisse pelo rito comum e não pelo regime de pagamento por precatórios. Ofensa aos paradigmas invocados demonstrada. Conforme o posicionamento firmado pelo STF na ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017, secundado pela orientação declinada na ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, e na ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5.10.2020, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Parecer pela procedência da reclamação.”
    8.  É o relatório. Decido.
    9. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”
    10. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    11.  Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral.
    12. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    13. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição. 
    14. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário o STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    15. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    16. No caso em análise, o ato reclamado determinou o cumprimento de sentença pelo rito comum previsto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, o STF vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 46.878-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.831, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.683 e Rcl 47.664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 48.472, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 48.873, Rel. Min. Gilmar Mendes; .
    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0004039-95.2021.8.26.0554) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator